Tribunal: CARF
Processo: 10530.725256/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725256/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.194 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Sujeito passivo do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração incorreta do
imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel denominado "Fazenda
Barra II", cadastrado na RFB, sob o n° 6.777.603-5, com área de 3.887,0 ha, localizado no
Município de São Desidério – BA, em virtude de Área de Produtos Vegetais informada não
comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725256/2014-01
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

Consta do Termo de Intimação Fiscal que para comprovar a área de produtos
vegetais foi solicitada a apresentação de notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos,
certificado de depósito (em caso de armazenagem do produto), contratos ou cédulas de crédito
rural ou outros documentos que comprovem a área plantada.
Em impugnação apresentada, o contribuinte informa que o imóvel não é de sua
propriedade, razão pela qual não é o sujeito passivo do lançamento. Que o arbitramento não
encontra respaldo legal.
Os autos foram baixados em diligência para que fosse juntada aos autos a
Certidão de Matrícula atualizada do registro imobiliário.
A DRJ01 julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2009
DA LEGITIMIDADE PASSIVA
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem
benefício de ordem, de qualquer deles.
DOS DEVERES DE LEALDADE E DE BOA FÉ
Aos litigantes, em processo judicial, e aos administrados, em processos administrativos,
incumbe expor os fatos segundo a verdade e proceder com lealdade e boa fé.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR e os fatos que tenha alegado, posto que é seu o ônus da prova.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DA IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DA
GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, tornando-se definitivo o lançamento correspondente.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico fornecido pelo
próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e
existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 4/12/20 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/12/20, que contém, em síntese:
Alega ilegitimidade passiva, pois o imóvel pertence ao Sr. Washington Umberto
Cinel, sócio da empresa autuada. Cita o Código Civil, segundo o qual a pessoa jurídica não se
confunde com seus sócios.
Disserta sobre quem é o contribuinte do ITR e afirma que o imóvel não é
propriedade da empresa recorrente, conforme Certidão do Cartório de Imóveis.
Cita decisões administrativas e jurisprudência.
Entende que novo lançamento deve ser efetuado em nome do Sr. Washington.
Acrescenta que a área do imóvel é de 887 ha, mas foi declarada 3.887 ha. Desta
forma, permanecendo a exigência, deve ser alterada a área do imóvel.
Diz que a multa de 75% deve ser reduzida para 20%, pois não houve dolo, fraude
ou simulação.
Requer seja anulado o lançamento. Caso assim não se entenda, que seja alterado o
VTN tributável e a redução da multa para 20%.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
SUJEIÇÃO PASSIVA
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano. (grifo
nosso)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
De fato, na matrícula do imóvel, não consta o nome da empresa autuada como
proprietária do terreno rural objeto de notificação.
Sobre os fatos, assim consta no acórdão recorrido:
Pois bem, tem-se que, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei no 9.393/1996. Ou seja, ao
ITR atribuiu-se, a partir do exercício de 1997, a natureza de tributo lançado por
homologação, hipótese em que cabe ao sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao
seu pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, nos termos do artigo
150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que aprovou o Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2009, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a
ser responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem
como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em
discussão neste Processo.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e de julgamento (Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto,
por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966 - CTN:
[...]
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer das pessoas que se
prenda ao imóvel rural, em uma das modalidades elencadas. Por conseguinte, a
Fazenda Pública está autorizada a exigir o tributo de qualquer uma delas, quer se ache
vinculada ao imóvel rural como proprietário, como possuidor ou como simples
detentor.
[...]
Em relação à Fazenda Barra II, que é o presente imóvel, apurou-se o seguinte, inclusive,
como descrito na Informação Fiscal Sefis/DRF/FSA/RFB, de 24.03.2020, às fls. 88/89:
A matrícula 3490, datada de 08/07/2004, descreve a Fazenda Barra II como um
desmembramento da Fazenda Barra, com área de 887,0 ha. Transmitente Jerulina
Gomes de Araujo e adquirente Washington Umberto Cinel;
[...]
A matrícula 2583, datada de 01/06/2001, informa que PARTE do imóvel rural
denominado a Fazenda Barra, com área de 6.820,71 ha, passará a denominar-se
Fazenda Barra II. Proprietários: Gorgonio Tolentino de Sirqueira e Maria Rodrigues
dos Santos Sirqueira. Na sequência, está registrado a alienação do imóvel rural para
DNA Propaganda, representadas no ato por Daniel da Silva Freitas e Marcos Valério
Fernandes de Souza. Existem averbações de penhora e 3 por arrolamento de bens,
datadas de 24/10/2003, 04/07/2004, 16/09/2005 e 22/12/2011, respectivamente; (grifo
nosso)
[...]
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

Constatou-se, ainda, que o adquirente, Sro Washington Umberto Cinel, do imóvel
Fazenda Barra II, Matrícula no 3.490, é um dos proprietários da pessoa jurídica
impugnante, conforme se verifica no Contrato Social, às fls. 33/51, fato esse que
levanta questionamentos em relação à verdade dos fatos. Continuando a análise das
informações prestadas pelo mencionado Cartório, verifica-se que o proprietário do outro
imóvel denominado Fazenda Barra II, Matrícula no 2.583, é a pessoa jurídica DNA
Propaganda, de propriedade de Daniel da Silva Freitas e Marcos Valério Fernandes de
Souza, fato que, mais uma vez, levanta indagações referentes aos imóveis
desmembrados da área maior denominada Fazenda Barra, que resultaram, de alguma
forma, no imóvel Fazenda Barra II, ora em análise, e as informações prestadas na DITR,
isso porque esse proprietário não apresentou DITR de seu imóvel e, assim, outro
contribuinte estaria apresentando-a, na condição de possuidor do imóvel,
conforme previsão legal.
Na tentativa de buscar a verdade dos fatos, para o bom julgamento da lide e em respeito
ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
Constituição da República, consultou-se o Sistema ITR, para verificação das
informações do presente imóvel de NIRF no 6.777.603-5, considerando que o
impugnante limitou-se, na fase do procedimento fiscal, a solicitar prorrogação de
prazo, para apresentação de documentos, e, na fase de impugnação, a apresentar,
apenas, a mencionada Certidão do Cartório, às fls. 59, analisada anteriormente, e,
na fase da Diligência efetuada, devidamente cientificado, não quis se manifestar.
São essas as constatações apuradas:
a) O imóvel de NIRF no 6.777.603-5, inscrito em 05.07.2004, foi declarado pelo Sro
Washington Umberto Cinel, proprietário da pessoa jurídica impugnante, nos
exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, às fls. 94/98, cujas cinco DITR foram
entregues em 06.07.2004 e os pagamentos dos cinco DARF foram realizados em
11.08.2004;
b) A DITR 2004, do NIRF no 6.777.603-5, foi entregue em 23.09.2004, em nome da
pessoa jurídica impugnante, às fls. 99, que passou a declarar, regularmente, em seu
nome, o imóvel nos exercícios de 2005 até 2013, inclusive, efetuando, em seu nome,
os respectivos pagamentos do imposto, com exceção dos pagamentos referentes aos
exercícios de 2008 e 2009, que não foram encontrados na base dados da RFB, apesar de
haver as suas DITR;
c) A DITR 2014, do NIRF no 6.777.603-5, foi entregue em 09.09.2014, em nome do Sr o
Paulo Lopes Escobar, às fls. 100, pessoa de idade avançada, que não efetuou o
pagamento do DARF respectivo, e que não mais apresentou DITR do imóvel em seu
nome, assim como qualquer outra pessoa física ou jurídica, encontrando-se o NIRF,
desde então, na Situação “PENDENTE - OMISSÃO DE DIAC”, às fls. 101, sem que
tenha sido providenciado pedido de cancelamento do NIRF, que deve ser acompanhado
de documentação comprobatória, para fundamentar a solicitação. Ressalte-se que a
DITR 2014, em nome do Sr o Paulo Lopes Escobar, foi apresentada após o início do
presente procedimento fiscal, em 29.01.2014, às fls. 10, como relatado.
Conclui-se, dos documentos constantes nos autos e das constatações mencionadas,
que são contraditórias ao alegado, que o impugnante não logrou comprovar sua
ilegitimidade passiva, pelo contrário, a falta de esclarecimentos a respeito da
verdade dos fatos, desde o início do procedimento fiscal, robustece a convicção de
que o requerente é contribuinte do ITR, pois, caso ele não tivesse relação pessoal e
direta com a situação que constituiu o fato gerador, nos termos do art. 121, I, do
CTN, caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não
correspondem à realidade dos fatos.
[...]
Ademais, não é crível que o impugnante desconhecesse o proprietário do imóvel,
que é o seu proprietário, e não mantivesse relação direta com fato gerador, como
possuidor do imóvel, uma vez que apresentava, regularmente, de 2004 a 2013, as
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

DITR e fazia os pagamentos respectivos, com a exceção dos pagamentos referentes
aos exercícios de 2008 e 2009, declarando a utilização de área de produtos vegetais,
glosada neste exercício, para a aplicação da menor alíquota prevista para dimensão do
imóvel. (grifo nosso)
Consta dos autos, instrumento de alteração de contrato social da empresa
notificada, que contém a informação de que o Sr. Washingon Umberto Cinel detém 94% das
cotas, no valor de R$ 10.208.400,00, e que o capital social foi totalmente integralizado.
Até 2003, o Sr. Washington Umberto Cinel apresentou as DITRs, e, a partir de
2004, assumiu esta função a empresa da qual é sócio majoritário.
O sujeito passivo não apresentou o contrato social originário e nem
documentação sobre a integralização do capital social da empresa. Na matrícula do imóvel
não consta a transferência da propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica.
De fato, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, como alega o
recorrente, contudo, diante da situação que se apresenta, com a assunção da responsabilidade
de envio da declaração e pagamento do ITR pela empresa notificada, infere-se que, apesar
de não ter havido a devida averbação à margem da matrícula do imóvel, se não a propriedade, no
mínimo, o domínio útil e/ou a posse do imóvel foi transferida para a empresa notificada.
Não há uma explicação lógica para o envio das declarações durante anos se a
empresa entendia não ser o sujeito passivo da obrigação tributária.
Sendo assim, não cabe acatar o argumento de ilegitimidade passiva.
Ademais, se não houvesse interesse no fato, porque alegar, somente no recurso,
que a área do terreno está errada, requerer sua redução e também o questionamento quanto à
multa aplicada?
ERRO DE FATO
Alega o contribuinte que a área declarada é maior que a real, devendo ser alterada
a área do imóvel. Tal argumento não foi apresentado na impugnação, o que caracteriza
preclusão.
De qualquer forma, esclarece-se que qualquer elemento trazido aos autos pelo
recorrente, que não fizeram parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o
próprio contribuinte deu causa, não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser
alterada, seja para melhorar ou piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação o valor informado quanto à área que o
contribuinte informa que declarou errado.
Resta claro que o recorrente, no recurso, introduziu novo tema, estranho não
apenas em relação ao lançamento, novo também em relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que deve ser alterada a área total do imóvel.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referida área. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não pode ser reconhecida, neste momento, a redução da área do
imóvel pretendida pelo recorrente.
MULTA
Quanto à multa de 75%, esta foi aplicada nos termos da Lei 9.430/96, art. 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Portanto, correta a multa aplicada, não cabendo ao agente administrativo, cuja
atividade é vinculada, deixar de aplicar a lei.
DOCUMENTO JUNTADO EM 13/12/2021
Em documento juntado após apresentação do recurso, o contribuinte inova seus
argumentos e apresenta laudo, alegando que a área do imóvel está sobreposta a outras
propriedades e que jamais foi proprietária ou possuidora da Fazenda Barra II.
Não é razoável admitir que uma empresa do porte do autuado, por mais de uma
década, admitisse ser proprietária do imóvel e enviasse DITR de um imóvel inexistente. E
mesmo que somente agora descobrisse tal fato, não teria interesse em tomar as devidas
providências judiciais para a solução do problema.
No caso, somente o Poder Judiciário tem competência para desconstituir as
relações constituídas, inclusive definir se o imóvel de fato inexiste ou se pertence a outra pessoa.
Contudo, sabidamente, o Poder Judiciário precisa ser provocado. Não consta dos autos qualquer
indicação de ajuizamento de ação ou decisão judicial capaz de comprovar as alegações trazidas
no aditamento ao recurso.
Uma vez que não há qualquer decisão judicial que reconheça a inexistência da
área, ou se há sobreposição e se outra pessoa seria o legítimo proprietário/possuidor, não há
como afastar os demais elementos que levaram à convicção da auditoria fiscal, julgadores da
DRJ e desta julgadora.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.194 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725256/2014-01

Fl. 179
DF CARF MF
Original